Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-30.2012.8.11.0032
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001893-30.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RIANE MARIA DE SA - CPF: 001.864.941-65 (APELADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
APROVAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO COM POSTERIOR EXONERAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE -
ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS GASTOS DA MUNICIPALIDADE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL –
IMPOSSIBILIDADE
-

ATO ANULADO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – A
PLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ato administrativo de nomeação de candidato aprovado em concurso público, apesar de expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao fim do mandato de prefeito municipal, não configura a nulidade prevista no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, se não demonstrado o efetivo aumento de despesa.

2. É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais, que, para exoneração de servidores públicos concursados e nomeados para cargos efetivos, ainda que no decurso do estágio probatório, haja prévio processo administrativo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não sendo observados estes princípios - afigura escorreita a sentença que anulou o ato de exoneração e reintegrou o servidor municipal no respectivo cargo.

3. Muito mais que sanção e ensinamento, a condenação indenizatória visa amenizar – porque o dinheiro não repara – a violação ao patrimônio imaterial da vítima, e a magnitude do dano, nesse caso, deve também ser considerada para fins de arbitramento do valor da indenização.

4. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, M.M.
Ricardo Nicolino de Castro,
nos autos da
Ação de Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Dano Moral
no 1893-30.2012.8.11.0032 – Código: 51727, ajuizada por RIANE MARIA DE SÁ, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para
declarar
a nulidade dos atos administrativos que culminaram na exoneração da parte autora, promovendo-se sua reintegração ao cargo de origem, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou
ainda, o Município Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do Código Civil), bem como em custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

Deixou de proceder a remessa necessária diante da dispensa legal prevista no art. 496, §3°, III, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Município Apelante, a inexistência de dano moral indenizável, que o mero aborrecimento por conta de não convocação em concurso público em si não gera indenização de cunho moral, ao final, pugna pela reforma da sentença – Id. 56679967 e 56679968.

A servidora Apelada não apresentou Contrarrazões, restando silente no prazo assinalado – Id. 56679969.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – Id. 57889989.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade dos atos administrativos que culminaram na exoneração da parte Recorrida, promovendo sua reintegração ao cargo de origem, bem como condenou o Município Apelante ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Apelada
RIANE MARIA DE SÁ,
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Dano Moral,
objetivando a nulidade do Processo Administrativo n.o 001/20009, que culminaram na exoneração da parte autora, promovendo-se sua reintegração ao cargo de origem, assim como a condenação do Município Requerido ao pagamento de reparação por dano moral e consectários de sucumbência.

Relata a Recorrida que é servidora pública municipal nomeada e empossada em face de aprovação em concurso publico realizado no ano de 2006/2008. Informa que foi notificada para exercer direito de defesa sobre a legalidade da posse no cargo público.

Consta na inicial, a referida notificação faz alusão ao Decreto n. 4/2009, que declarou nulas as posses ocorridas entre 04/07/2008 a 31/12/2008, por violação ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Através do processo administrativo n° 01/2009, do Município Requerido, por meio de seu procurador jurídico, foi quem promoveu as notificações dos servidores que se enquadram no aludido decreto, como objetivo de promover a exoneração da Apelada do cargo público.

Afirma que a notificação foi dirigida pelo Procurador do Município, Dr. Dejair Roberto Liu Junior, que não possuiria atribuição para tal finalidade, já que, de acordo com a Lei Municipal n. 533/93, os procedimentos de sindicância e processos disciplinares serão processados por comissão composta por pelo menos três servidores estáveis, situação na qual não se enquadraria o Procurador do Município.

Por fim, tacha de absolutamente nulo o Decreto n. 004/2009, porquanto não houve qualquer ilegalidade na posse dos servidores que se enquadrariam no aludido decreto.

O juízo
a quo
acolheu o pleito inicial, condenando o Município ao pagamento de indenização a título de dano moral, momento em que irresignado com a sentença, o Município apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, ante a inexistência do dano moral indenizável.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado o dano moral sofrido.

Pois bem. Entretanto, a temática aqui posta desborda da simples verificação do direito de ser nomeado a cargo público dento do número de vagas do edital.

No ponto, se o ente público nomeou, empossou e deu exercício a ora servidora Recorrida, deixou patente que havia cargos vagos, conveniência e oportunidade da contratação de tal servidora.

Por outro lado, a servidora nomeada, crente da legalidade, legitimidade e veracidade do ato de nomeação, depositou a legítima expectativa de assumir o cargo para o qual foi nomeada, entrando assim em exercício.

Cumpre anotar que não é demais reiterar que a nomeação é ato discricionário da administração pública, sujeita, consequentemente, aos critérios da conveniência e da oportunidade.

No entanto, tendo a Recorrida sido aprovada em concurso público e nomeada para exercer o cargo, tem-se que a anulação do ato administrativo não poderia ter ocorrido por meio de decreto, mas sim através da instauração de prévio processo administrativo.

Quanto a menção ao artigo 21, §único da Lei de Responsabilidade Fiscal n.o 101/2000, este não prospera, visto que não é possível se vislumbrar qual teria sido o impacto nas finanças municipais

com a nomeação dos servidores aprovados no concurso público realizado e homologado. E que para essa verificação,
mister
que a autoridade municipal tivesse demonstrado nos autos a ausência da previsão orçamentaria para a criação da despesa com a nomeação da Recorrida e dos demais servidores nomeados naquele mesmo período e atingidos pelo Decreto Municipal.

Note-se que a vedação da Lei Complementar 101/ 2000 dirige-se a criação de despesas e não a execução de uma despesa já prevista no orçamento.

A mingua de qualquer demonstração por parte da autoridade municipal de que a nomeação da servidora aprovada no referido concurso público era despida de previsão orçamentária, só se pode presumir que a despesa tinha sim previsão no orçamento. Isso porque se trata de servidora aprovada em concurso público de provas e títulos já homologado muito tempo antes da sua nomeação.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO E POSSE DOS IMPETRANTES EM CARGO PÚBLICO COM POSTERIOR EXONERAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO CERTAME E MEDIDA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DOS GASTOS DA MUNICIPALIDADE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ILEGALIDADE - ATO ANULADO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - SENTENÇA MANTIDA. É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais, que, para exoneração de servidores públicos concursados e nomeados para cargos efetivos, ainda que no decurso do estágio probatório, haja prévio processo administrativo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não sendo observados estes princípios - afigura escorreita a sentença que concedeu a ordem mandamental para anular o ato de exoneração e reintegração dos servidores municipais nos respectivos cargos. (N.U 0045791-63.2010.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/10/2010, Publicado no DJE 08/11/2010).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS FINDO O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – OBRIGATORIEDADE PREVISTA NA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N. 004/2009 QUE ANULOU TODAS AS NOMEAÇÕES E POSSES EFETUADAS NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDADO DE PREFEITO – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO POR DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - DEVER DE OPORTUNIZAR O SERVIDOR AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL - SENTENÇA RATIFICADA A interposição do recurso, depois de findo o prazo recursal, impõe o acolhimento da preliminar e o não conhecimento do recurso, em face da intempestividade. Quando se trata de concessão da ordem em mandado de segurança, o reexame necessário é de observância obrigatória, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009. A nulidade de nomeação e posse dos aprovados em concurso público por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal prescinde de processo administrativo, a fim de oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e ampla defesa. É necessária a prova efetiva do aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o fim do mandato, para viabilizar a exoneração dos servidores em estágio probatório. (N.U 0000206-23.2009.8.11.0032, , SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2013, Publicado no DJE 25/03/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - CANDIDATA APROVADA E NOMEADA EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - ANULAÇÃO POSTERIOR DO ATO DE NOMEAÇÃO - ILEGALIDADE - REINTEGRAÇÃO NO CARGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – RECURSO ADESIVO - TENTATIVA DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO - USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS DESPROVIDOS. I - Ato administrativo de nomeação de candidato aprovado em concurso público, apesar de expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao fim do mandato de prefeito municipal, não configura a nulidade prevista no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, se não demonstrado o efetivo aumento de despesa. II - É inadmissível a exoneração de servidor concursado, ainda que em estágio probatório, a pretexto de anulação do ato de investidura, sem prévia abertura de procedimento administrativo, visando garantir a ampla defesa e o contraditório. III - O mandado de segurança não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança. (N.U 0000239-13.2009.8.11.0032, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013).

Nesta toada, como se sabe a condição de servidor público só se aperfeiçoa após a investidura no cargo, que por sua vez, ocorre após a nomeação e a posse, sendo que o exercício do cargo é decorrência natural da posse. É o exercício que marca o momento em que o funcionário passa a desempenhar legalmente suas funções e adquire direito às vantagens do cargo e à contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público, já tendo a jurisprudência pátria decido que, sem exercício, não há direito a recebimento de vencimentos.

“É o exercício que confere ao servidor o direito à retribuição pecuniária como contraprestação pelo desempenho das suas funções inerentes ao cargo” (in Manual de Direito Administrativo, p. 521).

Na esteira desse entendimento conclui-se, que o fato gerador do direito à percepção de vencimento é, sem sombra de dúvida, o efetivo exercício no cargo e o desempenho das atribuições que lhe competem.

Portanto, no caso concreto, não há que se falar em inexistência de dano moral, em razão da Recorrida com a exoneração do cargo restou prejudicada nos seus rendimentos laborais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO “A PEDIDO” - AUSÊNCIA DE PEDIDO - ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DO ATO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ato administrativo discricionário é dispensado da apresentação da motivação, ou seja, dispensa-se a menção aos motivos que o determinaram, contudo, se apresentada a motivação a validade do ato fica condicionada à veracidade dessa motivação. 2. No caso, não ficou comprovada a veracidade do motivo alegado (pedido de exoneração), de modo que o ato administrativo foi motivado de maneira incoerente, fazendo surgir uma inconsistência entre os pressupostos de fato e de direito, o que o torna inválido por força da teoria dos motivos determinantes. 3. Assim, comporta acolhimento o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo, com determinação de reintegração do autor ao cargo, ressalvado o direito da administração em promover nova exoneração, com base no juízo de conveniência e oportunidade. 4. Restando caracterizados os danos sofridos pelo recorrente, fica o Município recorrido obrigado a reparar o dano moral causado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0004318-73.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES – SERVIDOR QUE ASSINA REQUERIMENTO DE EXONERAÇÃO ACREDITANDO ASSINAR PEDIDO DE REVISÃO DE USUFRUTO DE FÉRIAS – IRREGULARIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA - NULIDADE DECLARADA - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA – DANO MORAL PLEITEADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE NO QUE TANGE À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA E AOS JUROS DE MORA, QUE DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA LEI 11.960/2009. Não se conhece de recurso quando ausentes os fundamentos de fato e de direito para embasar o inconformismo do apelante e justificar o pedido de nova decisão, conforme determina o art. 514 do CPC. O contexto fático probatório evidencia o abalo moral e psíquico sofrido pelo autor na medida em que se viu exonerado do cargo publico que ocupava, quando acreditava ter assinado requerimento de revisão de usufruto de férias, o que certamente lhe ensejou sofrimento, angústia e constrangimento, atingindo-o em sua honra e em seu sentimento de dignidade, ensejando-lhe o dever de ser indenizado pelo ato ilícito da Administração Pública. “A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.” (AgRg no AREsp 288026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014) (N.U 0006262-28.2007.8.11.0037, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015).

Logo, sob este particular aspecto, se verifica ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora capaz de ensejar condenação ao pagamento de indenização de dano moral.

No caso, a exoneração causou prejuízos de ordem moral, uma vez que a Apelada ficou incapacitada temporariamente para o recebimento dos seus vencimentos laborais.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática abusiva.

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustentada na sentença condenatória, nesse ponto, este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021